Tribunal: TJES
Processo: 0017156-19.2008.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017156-19.2008.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VILA VELHA

PARTE RE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. NULIDADE DAS CDA'S. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) nº 6822/2008 e 6206/2008 e extinguiu a execução fiscal movida pelo Município de Vila Velha contra a Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico, relativa ao ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da sentença que declarou a nulidade das CDA’s e extinguiu a execução fiscal, considerando a ausência de relação jurídico-tributária válida; (ii) definir a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz dos critérios previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade das CDA’s decorre de decisão anterior transitada em julgado, a qual declarou a incompetência do Município de Vila Velha para exigir o ISSQN sobre os serviços prestados pela executada, visto que a competência tributária pertence ao Município de Vitória.

A exigência fiscal baseada nas CDA’s invalidadas não possui fundamento jurídico, inexistindo relação jurídico-tributária válida entre o Município de Vila Velha e a cooperativa executada.

Quanto aos honorários advocatícios, embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha fixado tese no Tema nº 1.076, no sentido de que a fixação por equidade não se aplica quando os valores da causa forem elevados, o Supremo Tribunal Federal (STF), em casos similares, entendeu ser possível a fixação equitativa diante do elevado valor da causa e do impacto da condenação sobre a Fazenda Pública.

Considerando o alto valor da causa (R$ 214.737,54), a ausência de dilação probatória e o fato de que a sentença foi baseada em solução jurídica alcançada em outro processo, justifica-se a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e provida em parte, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e alterar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, que declarou a nulidade das CDA’s 6822/2008 e 6206/2008, julgando extinta a execução fiscal promovida pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em desfavor da
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Embora intimados, as partes não interpuseram recurso de apelação, razão pela qual os autos vieram a esta segunda instância por força do reexame necessário.

Pois bem.

A presente ação de execução fiscal foi ajuizada pelo ente municipal na data de 06/10/2008, com base nas CDA’s 6822/2008 e 6206/2008, no valor total de
R$214.737,54
(duzentos e quatorze mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), em razão do não recolhimento do ISSQN.

Ocorre que a cooperativa executada havia ajuizado a ação anulatória n. 0046774-42.2008.8.08.0024 (024.08.046774-9), cuja sentença declarou a nulidade das autuações promovidas pelo Município de Vila Velha e pelo Município de Guarapari com fundamento no não recolhimento do ISSQN, estabelecendo a competência tributária ativa ao Município de Vitória. Eis os termos do dispositivo da sentença a que me reporto:

“Ante o exposto, Julgo procedente o pedido para reconhecer a
nulidade dos autos de infração lavrados pelos Municípios de Vila Velha e Guarapari, bem como declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a autora ao recolhimento do tributo em face dos referidos Municípios
, tendo em vista a incompetência dos mesmos para exigir tributo relacionado a serviços prestados fora dos limites de seus territórios.”

A mencionada sentença restou confirmada pelo E. TJES, conforme acórdão proferico pela Colenda Quarta Câmara Cível, já transitada em julgado, cuja ementa transcrevo,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL COMPETÊNCIA REGÊNCIA LEGAL DL 406/68 ART. 12 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - LOCAL ONDE A EMPRESA EXERCE SUAS ATIVIDADES 543-C DO CPC/73 STJ SERVIÇO DE VIGILÂNCIA GARANTIA DO JUÍZO CARTA DE FIANÇA SUBSTITUIÇÃO SEGURO GARANTIA COM PRAZO LIMITADO IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. 1 Conforme pacífico entendimento desta corte, ainda que conexas as ações, tendo por base a organização judiciária, veda-se a reunião dos processos junto a Vara de Execução Fiscal, de regra absoluta, devendo o feito tramitar junto a Vara da Fazenda Pública. 2. A Lei expressamente consignou que A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência. TJES, Classe: Conflito de competência, 100170023731, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018 2- Conforme já firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ: "após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é prestado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". Embora o processo piloto em que formado o referido precedente obrigatório dissesse respeito às operações de arrendamento mercantil, a tese nele consagrada relaciona-se com a regra geral de competência tributária para a exigência do ISS, de aplicação obrigatória, portanto, para todas atividades não excepcionadas pela lei complementar de regência (art. 12, "b" e "c", do DL n. 406/1968 e art. 3, I a XXV, da LC n. 116/2003) . AgInt no REsp 1711519/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 06/08/2018)
3. Estando os serviços prestados através de atos não cooperados restritos ao Município de Vitória, a este cabe a exação tributária, não havendo prova de que, nos municípios recorrentes, haja atos pertinentes a previsão da lista contida na LC 116/2003 4 Recurso conhecidos e improvidos.
(TJES, Classe: Apelação, 024080467749, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019)

Nesse contexto, revela-se acertada a sentença quanto ao reconhecimento da nulidade das CDA’s 6822/2008 e 6206/2008, diante da ausência de relação jurídico-tributária que dê amparo à exação promovida pelo Exequente.

Lado outro, entendo deva ser a sentença parcialmente alterada, em sede de remessa necessária, apenas em seu capítulo alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Neste tocante, sem ignorar que o c. STJ firmou precedente vinculante no sentido de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
” (Tema nº 1.076), ressalto que o E. STF, ao enfrentar a questão similar posteriormente à fixação do Tema nº 1076 pelo STJ, decidiu pela fixação da verba honorária por equidade, em virtude do elevado valor da causa e com supedâneo nos §§ 2º e 8º do mencionado dispositivo, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na ocasião, assim elucidou o Eminente Ministro Relator LUÍS ROBERTO BARROSO, no julgamento do RE 1415786/PE,
in litteris
:

“(...) 17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.

20. Vislumbro, dessa forma, a possibilidade de revisão do valor dos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC/2015, transcrito acima”.

No mesmo sentido, o Pretório Excelso, sob relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, já havia decidido, nos autos da ACO 637-ED, que:

(...) 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3.
Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade
, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015,
quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta
. 4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Ressalto, por fim, que do julgamento realizado pelo c. STJ no enfrentamento do Tema nº 1.076, a Corte Superior de Justiça admitiu o processamento de Recurso Extraordinário no REsp 1.644.077/PR (que, entre outros, compõe o plexo de recursos reunidos no referido Tema), tendo o E. STF reconhecido Repercussão Geral sobre a questão, por meio da fixação do Tema nº 1255, cujo objeto é justamente o reexame da interpretação dada pelo Tribunal da Cidadania ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a
fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados
, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).” (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024)

Nesse contexto, tendo em vista o elevado valor do proveito econômico obtido (valor histórico:
R$214.737,54)
, que, após a incidência dos fatores de atualização, alcançará substancia patamar, impositivo reconhecer que a fixação da verba honorária em percentual - ainda que no mínimo legal - imporia condenação deveras elevada, incompatível, a meu sentir, com a atividade empreendida pelos ilustres procuradores no feito.

Adicione-se que, no caso, não se exigiu dilação probatória, extinguindo-se o feito por aplicação direta de solução jurídica alcançada em processo diverso, circunstância que, igualmente, deve balizar a fixação da verba honorária respectiva.

Assim, nos termos do art. 85, §2º, em composição com o §8º, ambos do CPC, bem como à luz da orientação jurisprudencial do E. STF, reputo adequada e proporcional aos elementos do caso concreto a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, considerando o montante de R$10.000,00 (dez mil reais)

razoável às peculiaridades da causa, ao trabalho empreendido pelos causídicos e à natureza e importância da causa.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária e reformo, em parte, a sentença
ora submetida ao duplo grau de jurisdição, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)